Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-31.2020.8.11.0088
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-31.2020.8.11.0088
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA MERCES - CPF: 019.871.491-22 (RECORRENTE), ATILA DA SILVA MERCES - CPF: 024.964.761-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Douglas Monteiro Nogueira (VÍTIMA), DOUGLAS MONTEIRO NOGUEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA QUE CARECE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – MERA FASE DE ADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO - COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a preencher os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, o réu deve ser submetido ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a demanda.

Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta dos réus, para concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JEFERSON DA SILVA MERCES
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que pronunciou o recorrente, pela prática, em tese, do delito de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
(id. 158555396).

Em suas razões recursais, a defesa de
JEFERSON DA SILVA MERCES
busca
a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa
ou por insuficiência de provas de autoria.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesões corporais, previsto no art. 129, caput, do CP ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 158555700).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 158555704).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida nos seus exatos termos (id. 158555705).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id.
163994198
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de
JEFERSON DA SILVA MERCES
busca
a absolvição sumária do recorrente pela ocorrência de legítima defesa
ou por insuficiência de provas de autoria.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesões corporais ou o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim narrou a inicial acusatória (id. 158555303):

“RESUMO DO FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de novembro de 2019, por volta das 23h40min, na Boate Dallas Bar (ao Lado da Retificadora Aripuanã), Bairro Vila Operária, nesta cidade de Aripuanã/MT, o indiciado JEFERSON DA SILVA MERCES, vulgo “Téo”, tentou matar Douglas Monteiro Nogueira, desferindo-lhe golpe com objeto cortante, tipo caco de vidro, atingindo-lhe o pescoço, não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado nos autos, a Polícia Militar recebeu a informação de que duas pessoas, vítimas de ferimentos causados por arma branca, teriam dado entrada no Hospital Municipal e, de imediato, uma guarnição se deslocou até o local.

Restou apurado que Douglas Monteiro Nogueira estava em um bar na saída da cidade, quando o denunciado JEFERSON DA SILVA MERCES chegou no estabelecimento e começou a perturbar um dos frequentadores do local, pedindo que desse uma carona.

Logo depois, JEFERSON saiu do bar e, quando retornou, segurou Douglas por trás e desferiu-lhe um golpe com um objeto cortante em seu pescoço, caco de vidro, fazendo-o cair no chão sangrando, conforme laudo pericial e mapa topográfico (fls.33/37-IP), e relatório fotográfico (fl. 20-IP).

O denunciado somente não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, devido a vítima ter entrado em luta corporal com ele, acertando-lhe uma cotovelada e vários chutes, conseguindo assim se desvencilhar.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal. Em seguida, Jeferson deu entrada no nosocômio para receber atendimento médico.

Após a alta médica, o denunciado JEFERSON DA SILVA MERCES foi preso em flagrante delito fl. 04-IP.

O crime foi cometido mediante traição, pois a vítima foi colhida por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque”.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão e, flagrante (id. 158555308, p. 06), boletim de ocorrência (id. 158555308, p. 04), e laudo pericial (id. 158555310, p. 14).

Quanto à autoria, o acusado JEFERSON DA SILVA MERCES, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia (id. 158555308, p. 18), relatou que
“não se recorda o que aconteceu no local, sabendo informar apenas que foi agredido por pauladas; QUE afirma não conhecer o rapaz que atingiu com um pedaço de caco de vidro; QUE não lembra por qual motivo cortou o pescoço do rapaz; QUE estava muito embriagado, tendo ingerido bebida alcoólica antes de ir ar a boate e lá se envolveu em confusão (...)”

Já em Juízo, afirmou que
ao chegar no bar teria esbarrado na vítima e mais duas pessoas que estavam em sua companhia, tendo sido imediatamente agredido por eles, momento em que caiu e pegou uma garrafa que estava no chão e usou como defesa, negando assim, ter saído do bar e retornado com o pedaço de caco de vidro, conforme consta na denúncia.

Por sua vez, a vítima Douglas Monteiro Nogueira, em solo policial (id. 158555308, p. 12), bem como sob o crivo do contraditório, deu versão diversa à do recorrente, negando a ocorrência de discussão pretérita entre eles.

“QUE na data de ontem, estava na boate denominada "Dallas Bar", quando chegou um rapaz que não conhece e começou a perturbar outro homem que estava no local, pedindo que o homem lhe levasse para algum lugar, porém tal homem dizia que não daria carona ao suspeito; QUE o suspeito que está preso junto com o interrogado saiu para fora do estabelecimento, voltando logo em seguida e o segurou por trás, dando-lhe uma "gravata" e em seguida cortou o pescoço do interrogado com algum objeto cortante; QUE conseguiu derrubar o suspeito e mesmo assim, ele tentava furar o interrogado, o qual se defendeu dando socos e chutes no outro homem; QUE teve um ferimento no pescoço e um rapaz que estava no local, levou-o até o hospital onde estava recebendo atendimento médico, quando chegou o homem que lhe feriu, acompanhado por policiais militares; QUE recebeu aproximadamente 05 pontos na fissura do ferimento em seu pescoço, além de escoriações em seu joelho; QUE não sabe o nome do homem que lhe atingiu e nunca o tinha visto antes; QUE enquanto permaneceram juntos no hospital, o rapaz a todo momento lhe pedia desculpa; QUE o interrogado afirma que o rapaz deveria estar sob efeito de drogas ou deve tomar algum remédio controlado, para estar doido daquele jeito”.

In casu
, o contexto probatório dos autos não ficou demonstrado de plano que a conduta do recorrente estivesse revestida pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou que não tivesse golpeado a vítima com um pedaço de vidro, vez que não há versão única sobre a dinâmica dos fatos.

Note-se que ao contrário das alegações defensivas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em Juízo, há indícios de que o recorrente teria discutido com uma terceira pessoa no bar, a qual teria negado dar uma carona ao réu, tendo ele na sequência saído do estabelecimento onde a vítima se encontrava e, aparentemente, retornado ao local, dado uma gravata e golpeado a vítima com um caco de vidro.

Desse modo, no que tange à alegação de que o réu teria agido em legítima defesa, neste momento, não há como abrigá-la e, em consequência, absolver o réu sumariamente ou impronunciá-lo, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência.

Até porque, considerando o depoimento da vítima, não vislumbro certeza de que o recorrente agira em legítima defesa.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, ou que tenha agido em legítima defesa, inviável a sua impronúncia nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, neste momento, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, a qual exige uma prova segura, incontroversa, inequívoca da excludente da antijuricidade, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

Do mesmo modo, não há como desclassificar a conduta do acusado para lesões corporais, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitem o afastamento, de plano, do
animus necandi
do acusado.

Aliás, a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

(...)

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Ademais, embora haja discussão no âmbito jurisprudencial acerca da possibilidade da emissão de sentença de pronúncia com amparo em prova produzida exclusivamente no inquérito policial, é certo que há possibilidade de produção probatória em plenário, de modo que não há ofensa ao art.
155
do Código de Processo Penal a ser reconhecida neste caso.

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

Do mesmo modo, inviável a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Na hipótese, no que se refere à qualificadora do motivo fútil, à luz das declarações da vítima, há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime e a reação do recorrente, vez que a discussão teria se dado, em tese, pela negativa de uma terceira pessoa em lhe dar uma carona.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao motivo fútil.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ANTERIOR. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. Nas letras da denúncia, ‘Apurou-se que a o denunciado ceifou a vida da vítima em razão de uma discussão iniciada pelo fato de LUAN PATRICK ser usuário de drogas, o que não era tolerado por Silvani Cristino de Souza. Assim agindo, está o denunciado incurso nas penas do artigo 121, § 2°, inciso II, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal.’ Havendo descrição de que o crime foi cometido por motivo fútil, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto" AgRg no REsp 1424599/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 03/11/2014.

3. Na decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes. 4. Agravo improvido.”
(AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim sendo, havendo um mínimo suporte probatório no caso dos autos, mantenho a qualificadora do motivo fútil.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida.

Isso porque, há indícios que o recorrente tenha surpreendido a vítima pelas costas, lhe aplicando, supostamente, uma gravata, efetuando um golpe de caco de vidro no pescoço do ofendido sem que este tivesse chance de se defender.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito manter a pronúncia de
JEFERSON DA SILVA MERCES
pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023